Tribunal: TJDFT
Processo: 0004810-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.343/2006 E DA PORTARIA SVS/MS 344/98. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 11.343/2006 e da Portaria SVS/MS 344/98, uma vez que a seleção de substâncias entorpecentes aptas a gerar dependência foi realizada por órgão técnico-científico competente.

2. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas durante a operação policial, uma vez que a entrada dos policiais no estabelecimento comercial foi justificada, sendo autorizada pelo próprio apelante.

3. Não prospera o pedido de absolvição ou de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.

4. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedente do STJ.

5. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

6. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade do apenado.
8. Recurso conhecido e desprovido.